Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0746074-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO VIDAO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por PAULO DE DEUS DINI em favor de LEANDRO VIDÃO DA SILVA, que se encontra preso preventivamente desde 19/10/20258, por mandado de prisão preventiva proferida, cujo decreto prisional foi determinado no bojo da Medida Protetivas de Urgência - Lei Maria da Penha – no 0705472-62.2025.8.07.0011, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante. Aduz que o Paciente foi absolvido em todos os processos decorrentes da medida protetiva no 0705091-25.2023.8.07.0011. Afirma que “não constam dos autos, os elementos mínimos de que o paciente tenha de fato quebrado a medida protetiva, vez que não manteve contato com nenhuma das pessoas descritas na decisão supostamente descumprida” (Num. 77544191 – Pág. 8). Aponta que “a prisão preventiva foi decretada de forma genérica, e sem manifestação ministerial.” (Num. 77544191 – Pág. 9). Sustenta estarem ausentes os pressupostos para a prisão preventiva, art. 312 do CPP. Alega não existir nos autos provas que comprovem ato ilícito. Pleiteia o deferimento da liminar para que seja determinada a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva ou para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária descrita no art. 318, III, do CPP. É o breve relatório. Em consulta ao Feito originário, não foi localizada a decisão ora atacada, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do ora Paciente, tendo em vista que, ao que tudo indica, foi decretado sigilo absoluto (sigilo nível 5) da referida decisão e peças pertinentes, o que implica que o acesso a tais documentos resume-se ao Juiz da Vara e aos advogados com procuração nos autos e devidamente cadastrados. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta ao teor da decisão, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia da referida decisão e dos elementos que a subsidiaram (Processo no 0705472-62.2025.8.07.0011), de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas, ou então deve aguardar o expediente normal nesta segunda-feira, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos documentos, com o intuito de permitir a análise da liminar vindicada. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial